Tribunal: TJMT
Processo: 1015466-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015466-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA SABINO DE SOUZA - CPF: 026.104.049-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA COMARCA DE ORIGEM REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão
d
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento
e
silato
de
nintedanibe
150 mg a paciente acometida por fibrose pulmonar intersticial e
dermatopoliomiosite
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, conforme Resolução no 9/2019 do TJMT;

(
ii
) o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema no 106 do STJ para concessão de medicamento não incorporado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência foi afastada em razão do entendimento fixado no
I
ncidente de Assunção de Competência no 10 do ST
J
,
que declarou a inaplicabilidade de resoluções que redistribuem feitos em desconformidade com normas processuais, prevalecendo o juízo inicialmente escolhido pela parte.

4. Quanto ao mérito, o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do
Tema 106 do STJ
:
(i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento, (
ii
) incapacidade financeira do paciente e (
iii
) registro do medicamento na ANVISA.

5. Restou demonstrado nos autos:

(i) a
i
mprescindibilidade do medicamento
, conforme laudo médico detalhado que aponta o risco de vida e a ausência de alternativas eficazes;

(
ii
) a
hipossuficiência financeira
da paciente, comprovada pela Declaração de Hipossuficiência;

(
iii
) o
registro do medicamento na ANVISA
.

6. A responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento pacificado pelo STF no
Tema no 793
. Assim, é legítimo direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. A Resolução no 9/2019 do TJMT não pode afastar a competência do juízo originário, conforme o IAC no 10/STJ. 2. O fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS é legítimo quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ. 3. A responsabilidade pela assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível direcionar o cumprimento ao Estado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106; STF, Tema 793 (RE no 855178/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que em
ação de obrigação de fazer
proposta por
Claudinéia
Sabino de Souza, co
ntra o Estado e o
Município de Sinop,
deferiu, em parte, a tutela de urgência
, para
determinar
os
entes agravados que disponibilizem a assistência à saúde
pleiteada. (Id.
218042650
).

O agravante alega em preliminar a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgamento da
ação de obrigação
visto que compete ao
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, nos termos,
nos termos da Resolução deste Tribunal no 9, de 25 de julho de 2019
. Aduz ainda,
que
não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, porquanto a demanda refere-se a medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e compete a União providenciá-lo.

Sustenta, que
é necessário o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT para esclarecer a urgência da pretensão.
Além disso,
que não há comprovação da imprescindibilidade no uso do medicamento,
e
que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC não recomendou a sua utilização.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106).

Enfatiza que não há comprovação da falta de condições econômico-financeiras para arcar com o tratamento recomendado.

Pontua que deve ser seguido o entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema no 793), determinando que a obrigação de fornecer assistência à saúde cabe à União.

Argumenta ser necessária a renovação dos documentos médicos para avaliar a continuidade do tratamento, conforme o Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Ressalta que qualquer determinação para bloqueio de verba pública deve ser gradual e acompanhada da devida prestação de contas.

Alinha que o cumprimento da decisão dentro do prazo estabelecido não é viável, pois exige a realização de procedimento licitatório e, além disso, não há disponibilidade orçamentária para execução imediata
.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o efeito suspensivo (Id.
218377682
).

Contrarrazões de
Claudinéia
Sabino de Souza (Id.
229157679
)

A Procuradoria- Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id.
236746683
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Q
uanto a preliminar de incompetência daVara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop pela pretensão envolver direitos relacionados à
assistência à saúde
,
o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em 19 de março de 2021, o incidente de assunção de competência no 10, justamente, para decidir a questão: “
Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública
”.

[...]
Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii
) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii
) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv
) não se aplicam as previsões dos itens (
ii
) e (
iii
) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.
[...]

(STJ, Primeira Seção, REsp 1896379/
MT
incidente de assunção de competência, relator
Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2021).

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 10, não é permitida a redistribuição dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande quando a ação foi inicialmente proposta em outra comarca.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
Claudineia
Sabino de Souza,
com 46 (quarenta e seis) anos de idade, por ser acometida
de outras
doenças pulmonares intersticiais com fibrose (CID 10 J84.1)
e

dermatopoliomiosite
(CID 10 M33
), necessita, com urgência, fazer uso contínuo do medicamento

esilato

de
nintedanibe
150 mg,
conforme prescrição médica.

P
ara
a concessão de medicamento não incorporado

em atos
normativos do
Sistema Único de Saúde – SUS, é necessári
o a observação aos critérios
estabelecidos
no julgamento do recurso especial 1657156/RJ
,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 106)
:

A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS

exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
:

i
) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, Primeira
Seção, tese fixada no julgamento do REsp 1657156/RJ recurso repetitivo, relator Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018). [sem negrito no original]

O medicamento
estilato
de
nintedanibe
150 mg
não é incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS
, todavia é registrado na Anvisa
(
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=nintedanibe
.
, acesso em 11 de novembro de 2024).
Ainda
,
o
laudo médico anexado aos autos comprova a imprescindibilidade do uso contínuo d
o medicamento
, o qual se revela o único tratamento capaz de controlar os sintomas severos decorrentes da condição da

agravada
. (
Processo Judicial Eletrônico n°
1012851-89.2024.8.11.0015
, Primeira Instância,
Id. 156348011
, fls. 4/
6
):

Relatório Médico

A paciente
Claudineia
Sabino de Souza, 45 anos, tem diagnóstico de fibrose pulmonar (CID J 84) secundário a síndrome
antissintetase
(CID M 35.8
).
Devido a gravidade da doença pulmonar fibrosite com sinais de piora progressiva no último ano e hipoxemia as atividades habituais, a paciente encontra incapacidade para exercer atividades laborais no momento

À Defensoria

A paciente
Claudineia
Sabino de Souza [...] 45 anos, tem diagnóstico recente de
dermatomiosite
, preenchendo critério de síndrome
anti

sintetase
[...] Vem encaminhada da pneumologia por doença pulmonar intersticial grave, com tomografia de tórax com mais de 50% de pulmões acometidos [...] Quadro considerado manifestação grave, realização de
mi
cofenolato
de
mofetila
para indução pulmonar, medicação não disponível na rede pública para o
cid
da doença em questão
[...] Conforme temos disponível em rede pública,
metotrexate
,
azatioprina
, ciclosporina, imunoglobina, são medicações que não se utilizam
na indução d tratamento da pneumopatia grave [...] Paciente jovem, sem outras comorbidades, acometida por esta doença de forma grave, e com potencial risco de vida, tem urgência em
início
de tratamento [...]
.(
Id. 156348011, fls. 4/6)

Como visto,
diante d
a seriedade do quadro e o risco de morte iminente, é crucial que a paciente receba o tratamento com os medicamentos indicados que não estão disponíveis na rede pública
. A documentação médica, firmada por especialistas, detalha
que o
utros medicamentos disponíveis na rede (
metotrexate
,
azatioprina
) não são eficazes para o tratamento específico da condição pulmonar intersticial que ela apresenta. Além disso, a paciente já fez uso de
metilprednisolona
e corticoide oral como medidas para controle inicial da inflamação
. (
Primeria
Instância,
Id. 156348011
, fls. 4/6
)
.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, consoante ementa transcrita:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - DIAGNÓSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – INDICAÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO NINTEDANIBE 150MG – AUSÊNCIA DE FÁRMACO SIMILAR PELO SUS – LAUDO MÉDICO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF). Todavia, por se tratar de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS,
se faz necessária a comprovação dos requisitos cumulativos do tema 106 do STJ.

Assim, verifico que preenchidos todos os requisitos para o fornecimento dos insumos, veja-se: a) os insumos se mostram realmente necessários para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, b) estão devidamente registrados na ANVISA e c) há comprovação de que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

Agravo desprovido.

(N.U 1000340-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

No caso, restou amplamente demonstrada a insuficiência de recursos financeiros do paciente, conforme se observa na Declaração de Hipossuficiência anexada aos autos (
Primeira Instância,
Id

156348009
, fls.1
). Tal comprovação é crucial, visto que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado quando a hipossuficiência do indivíduo é devidamente atestada, sob pena de comprometimento da dignidade humana e do princípio da universalidade do acesso à saúde.

Além disso,
o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), informou que: “[...]
não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são antitussígenos, morfina,
crioterapia
e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos
sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão
.” (Disponível em:
conitec
/
pt-br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2018/sociedade/resoc125_pirfenidona_fibrose_pulmonar_idiopatica.pdf>. Acesso em:
11
de
novembro
de 2024).

Portanto, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa maneira, é imperioso que o Poder Público assuma a responsabilidade de fornecer o medicamento prescrito. O princípio da dignidade da pessoa humana, somado à obrigação do Estado de reduzir o risco de doenças e assegurar a saúde de seus cidadãos, impõe a necessidade de atendimento imediato à demanda apresentada. Tal situação é reforçada pela responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme pacificado pelo STF:

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é solidária entre os entes federativos, podendo ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

Ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178 ED/SE, em sede de repercussão geral (Tema no 793), tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas relativas à saúde, ficou estabelecido que, com base nos princípios de descentralização e hierarquização, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes, devendo, se necessário, haver o ressarcimento àquele ente que suportou o ônus financeiro.

Por outro lado, no que se refere à disponibilização do
nintedanibe
150 mg
,
verifica-se dos orçamentos acostados aos autos que se trata de medicamento de alto custo. (Primeira Instância, Id.
156348012
).

Assim, o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em observância a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.Essa diretriz assegura que as políticas de saúde pública sejam executadas de maneira eficiente e compatível com a distribuição de responsabilidades estabelecida entre os entes federativos. Assim, ao direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, preserva-se o princípio da descentralização das ações de saúde, garantindo que o ente estadual, dotado de maior capacidade administrativa e operacional, atenda a necessidade específica com a celeridade e a eficácia exigidas pela situação.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA:CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO CANABIDIOL – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do medicamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao
Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário. (N.U 1000959-70.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)

Nesse contexto, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos, evidencia-se a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, que dispõe de recursos e estrutura adequados para atender à presente demanda com celeridade e eficácia.

Assim
sendo,
NEGO
PROVIMEN
T
O
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025